Tribunal: TJES
Processo: 5000147-06.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-06.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS NEVES BELONIA DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
NEGATIVA INDEVIDA – ALEGADO INADIMPLEMENTO – CONDENAÇÃO POR
DANOS MORAIS – RECURSO PROVIDO.

1.
A negativa do pagamento da indenização securitária em análise extrapola o mero dissabor, mormente em se considerando que fundamentou-se em suposto inadimplemento que, durante a instrução processual, constatou-se inexistir. É pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
” (AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).

2.
Ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

3
. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA DAS NEVES BELONIA DOS SANTOS E OUTROS

em face da r. sentença que, nos autos da “
ação
por ressarcimento material e moral
” ajuizada em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para fins de condenar a requerida no pagamento da indenização securitária no valor de R$ 11.033,83 (onze mil, trinta e três reais e oitenta e três centavos).

Apelam os autores requerendo, em suma, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, mormente porque a empresa mentiu em juízo dizendo que não havia seguro válido em vigência.

Contrarrazões no id. 9805228, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000147-06.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS NEVES BELONIA DOS SANTOS, ALINE BELONIA DOS SANTOS BATISTA, TATIELLY BRINDA BELONIA, DENISON BELONIA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA DAS NEVES BELONIA DOS SANTOS E OUTROS

em face da r. sentença que, nos autos da “
ação
por ressarcimento material e mora
” ajuizada em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para fins de condenar a requerida no pagamento da indenização securitária no valor de R$ 11.033,83 (onze mil, trinta e três reais e oitenta e três centavos).

Apelam os autores requerendo, em suma, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, mormente porque a empresa mentiu em juízo dizendo que não havia seguro válido em vigência.

Pelo que denoto, entendeu a culta colega Magistrada pela condenação da seguradora apelada ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 11.033,83 (onze mil, trinta e três reais e oitenta e três centavos). Outrossim, deixou de fixar danos morais em favor dos autores, sob o fundamento de que ocorreu simples inadimplemento contratual.

Acerca do dano moral – única matéria submetido ao escrutínio deste Órgão Revisor – Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, com a devida vênia ao entendimento adotado pela culta e festejada colega magistrada, Dra.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ
, entendo que a negativa do pagamento da indenização securitária ora em análise extrapola o mero dissabor, mormente em se considerando que fundamentou-se em suposto inadimplemento que, durante a instrução processual, constatou-se inexistir.

Filio-me ao entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
” (AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Induvidoso que tal situação vivenciada nos autos, inclusive diante do próprio contexto vivido pelos apelantes, retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão, merecendo acolhida o pedido de procedência.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Assim, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a Apelada ao pagamento de danos morais em favor dos Apelantes, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.

Via de consequência, redistribuo os ônus de sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.